Tribunal: TJDFT
Processo: 0723440-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RÉU. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O juiz é o destinatário final das provas, de modo que, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o magistrado dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 373 da Lei Processual Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Desse modo, mostrando-se inútil a produção de prova oral à solução do processo, dispensa-se sua produção. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O exercício do direito de cobrança demanda a comprovação de uma prestação que viabilize ao credor exigir do devedor o seu adimplemento. Desse modo, ausente comprovação de relação jurídica pretérita entre as partes, o julgamento de improcedência do pedido é medida que se impõe.
3. Restando constatado nos autos que o réu alterou a verdade dos fatos, opôs resistência injustificada ao andamento do processo, bem como procedeu de modo temerário em ato processual, não tendo, ademais, refutado todos os fundamentos da decisão recorrida quanto à matéria, impõe-se a manutenção de sua condenação por litigância de má-fé e a fixação de multa, nos termos do artigo 80, I, II, IV, e V, do Código de Processo Civil.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais, incidentes sobre o valor atribuído à causa, devem ser atualizados, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
5. Apelação da autora conhecida, preliminar rejeitada e, não provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.